Tribunal: TJSP
Processo: 2222475-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de divórcio c.c. partilha de bens. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a rejeição da impugnação do devedor e homologação dos cálculos da credora. Descabimento. Compensação que se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, na forma do art. 369

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Ação de divórcio c.c. partilha de bens. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a rejeição da impugnação do devedor e homologação dos cálculos da credora. Descabimento. Compensação que se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, na forma do art. 369 do CC. Ausência de crédito constituído em favor do executado que obsta a compensação pretendida. Genérica alegação de que as dívidas elencadas pela exequente vieram superestimadas, desprovida de apontamentos específicos sobre as incorreções constatadas pelo executado, que não é suficiente para demonstrar o equívoco das contas. Aplicação do art. 525, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.